Tribunal: TJSP
Processo: 0008431-76.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso da defesa. Falta grave. Descumprimento do dever de obedecer às ordens recebidas de servidores públicos.

1. Conduta do sentenciado devidamente comprovada. Palavra coerente e harmônica dos agentes penitenciários. Atipicidade do delito não verificada. Configuração de falta grave, consistente na desobediência às ordens recebidas. Absolvição ou desclassificação.

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso da defesa. Falta grave. Descumprimento do dever de obedecer às ordens recebidas de servidores públicos.

1. Conduta do sentenciado devidamente comprovada. Palavra coerente e harmônica dos agentes penitenciários. Atipicidade do delito não verificada. Configuração de falta grave, consistente na desobediência às ordens recebidas. Absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. Manutenção da perda dos dias remidos na fração de 1/6, considerando a gravidade da conduta praticada. Falta grave que enseja a interrupção do lapso para fins de progressão. Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo conhecido e desprovido.